Tribunal: TJDFT
Processo: 0708617-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708617-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARVALHO RIBEIRO ENGENHARIA LIMITADA - ME RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTINATÁRIOS. ADVOGADOS DA PARTE VENCEDORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BANCO DO BRASIL S/A. ADVOGADOS INTEGRANTES DO QUADRO DE EMPREGADOS. ADVOGADOS PÚBLICOS. ESPÉCIE. DESTINATÁRIOS DA VERBA (CPC, art. 85, §§14, 15 e 19; EOAB, artigos 23 e 24). POSTULAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS - ASSOCIAÇAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB. CONSTITUIÇÃO. FINALIDADE ESTATUTÁRIA. POSTULAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AVIAMENTO DA PRETENSÃO COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL. LEGITIMIDADE E CAPACIDADE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE. VÍCIO FORMAL INEXISTENTE. DÚVIDA SOBRE A QUEM PAGAR. INSTRUMENTO ADEQUADO. DEFESA PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. A legitimidade ordinária para o manejo do cumprimento de sentença deve guardar coincidência com as partes da fase cognitiva, salvo as substituições legalmente autorizadas e a legitimação conferida pelo legislador ao advogado para promover a execução dos honorários de sucumbência fixados em favor da parte que patrocinara e sagrara-se vencedora, regulação que se aplica aos advogados públicos diante do tratamento conferido à matéria pelo legislador processual, previsão que alcança, destarte, os advogados integrantes dos quadros de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista, pois compreendidos no gênero advogados públicos (CPC, art. 85, §§14, 15 e 19). 3. Fixada verba honorária em favor de sociedade de economia mista, que deverá ser revertida aos advogados integrantes do seu quadro de empregados que a patrocinaram, a pretensão executiva correlata pode ser formulada em nome da instituição, dos advogados ou de associação constituída pelos advogados com objeto social, dentre outros, de perseguir judicialmente os honorários de sucumbência fixados nas ações patrocinadas em nome da entidade, derivando dessa apreensão que, aviada a pretensão executória em nome da entidade associativa constituída com essa finalidade, não se divisa vício de ilegitimidade ativa ou falta de capacidade a macular o executivo (CPC, art. 85, §§14, 15 e 19; EOAB, artigos 23 e 24). 4. Sobejando dúvida sobre o legitimado a auferir o crédito, ao obrigado assiste a faculdade de, com o fito de safar-se dos efeitos inerentes à mora ou da resistência em realização seu débito, valer-se dos instrumentos próprios para realizar a obrigação, inclusive o recolhimento do equivalente no bojo do próprio executivo, não se afigurando a formulação de defesa processual volvida ao reconhecimento da ilegitimidade da substituta processual dos destinatários da prestação, quando devidamente legitimada a figurar nessa posição, a via adequada para safar-se ou liberar-se da obrigação. 5. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, e inciso IV, e 1.022, caput, e parágrafo único, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, notadamente ao não se manifestar sobre os artigos 53 e 2.031, ambos do CC, e 18 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, tampouco sobre a tese de ausência de legitimidade da recorrida. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e inciso IV, e 1.022, caput, e parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Demais disso, ao assentar que “sobressai inexorável a legitimidade da associação agravada para a formulação da pretensão executiva subjacente” (ID 28048148 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016